Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000422-95.2013.8.07.0018 proposto por REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR, MARCIO FERREIRA DA SILVA, MARCELO DA SILVA ARAUJO, JOÃO DA CUNHA REGO BERTOLINI, HISLANIA RENI MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS, FLAVIO LIMA BARCELLOS, ENIO ANTONIO DA SILVA, EDUARDO SILVA BALSTER e ECLESIASTES ALVES (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 105762379 dos autos de origem): (...) I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por EDUARDO SILVA BAISTER, REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR, JOÃO DA CUNHA REGO BERTOLINI, MARCIO FERREIRA DA SILVA, FLAVIO LIMA BARCELLOS, MARCELO DA SILVA ARAUJO, HISLANIA RENI MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS, DURVAL BRITO DE SOUSA, ECLESIASTES ALVES e ENIO ANTONIO DA SILVA. A parte exequente pleiteia o recebimento do montante R$ 40.924,60, sendo R$ 3.683,13 para EDUARDO SILVA BALSTER; R$ 2.729,01 para REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR; R$ 3.460,18 para JOÃO DA CUNHA REGO BERTOLINI; R$ 3.024,00 para MARCELO DA SILVA ARAUO; R$ 4.486,91 para HISLANIA RENI MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS; R$ 3.892,96 para DURVAL BRITO DE SOUSA; R$ 2.821,03 para ECLESIASTES ALVES; R$ 3.315,86 para ENIO ANTONIO DA SILVA; R$ 2.877,09 para MARCIO FERREIRA DA SILVA e R$ 3.498,91 para FLAVIO LIMA BARCELLOS; R$ 7.135,50 os honorários sucumbenciais e R$ 3.378,91 os honorários contratuais, conforme planilha de ID 95773421. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 101840145. Alega excesso de execução afirmando que a sentença determinou que fosse aplicado em sua integralidade, a partir da repetição do indébito, o índice legal até a data do trânsito em julgado, quando deveria iniciar a incidência da Taxa Selic, sendo que não deveria ser cominada com mais nenhum juros ou correção. Informa o excesso de R$ 2.342,45 e como sendo devido o valor R$ 38.582,13, sendo R$ 3.605,59 para DURVAL BRITO DE SOUSA; R$ 2.633,57 para ECLESIASTES ALVES; R$ 3.438,70 para EDUARDO SILVA BAISTER; R$ 3.067,65 para ENIO ANTONIO DA SILVA; R$ 3.254,26 para FLAVIO LIMA BARCELLOS; R$ 4.162,25 para HISLANIA RENI MATRINS MONTEIRO DOS SANTOS; R$ 3.230,70 para JOAO DA CUNHA REGO BERTOLINI; R$ 2.832,01 para MARCELO DA SILVA ARAUJO; R$ 2.678,64 para MARCIO FERREIRA DA SILVA; R$ 2.543,25 para REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR; e R$ 7.135,50 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 101840146. Em resposta de ID 104268622, a parte exequente informa que a sentença determinou que a correção monetária se dê nos índices legais, ou seja, nos índices utilizados pelo réu para correção de seus créditos tributários. Quanto aos honorários sucumbenciais, afirma que para fins de cálculo considerou o valor fixado em R$ 5.000,00. Requer o desprovimento da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL devendo ser homologados os cálculos apresentados pelos credores em ID 95773417. É a síntese do necessário. Decido. II – Os exequentes apresentaram pedido de cumprimento de sentença do indébito tributário e dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2013.01.1.007754-6, que condenou o réu a restituir os valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária. Eis o que restou consignado na sentença de ID 34754464: “36. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o réu a restituir os valores efetivamente descontados dos adicionais de férias recebidos pelos autores a título de contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal, na forma exposta acima, bem como os critérios definidos a respeito da correção monetária e juros.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 813845, da 3a Turma Cível (ID 34754013), dado parcial provimento ao reexame necessário para fixar a condenação aos honorários advocatícios em R$ 5.000,00, sendo 50% para cada parte, facultada a compensação: “Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Distrito Federal e do Autor. Ato contínuo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, tão-somente para fixar a condenação aos honorários advocatícios, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo 50% para cada parte (autor e ré), facultada a compensação. No mais, mantenho incólume a r. sentença.” Irresignadas, as partes interpuseram o REsp 1.536.366-DF, tendo o e. STJ negado seguimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal e dado provimento ao recurso dos autores, determinando ao ente público arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais fixadas nas instâncias ordinárias, em razão da sucumbência mínima dos recorrentes (ID 34754881). O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária adotados nos cálculos iniciais. Sem razão o executado. No julgamento do RE 870.947/SE, o e. STF entendeu que “o princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput). No presente caso, a Fazenda Pública do Distrito Federal adota o disposto na Lei Complementar n. 943/2018, cujo § 4o do art. 2o dispõe que “Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação”. Quanto a incidência de juros de mora, o e. TJDFT entende pela impossibilidade da cumulação da Taxa Selic e outros índices de atualização nos débitos de repetição de indébito tributário assim como vedado na sentença. Senão vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE PORTADORA DE SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. ISENÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. TRIBUTO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. RESP REPETITIVO. TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores (enunciado de Súmula no 447), não transmuta a natureza de tributo federal do referido imposto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que é legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais de natureza tributária, havendo previsão na legislação da entidade tributante, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 3. Também em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que se aplica a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária (REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009).Contudo, considerando que o ordenamento jurídico veda a reformatio in pejus, deve ser mantido o índice originariamente arbitrado. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1204965, 07018020520198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, tem-se que o cálculo do indébito tributário deverá utilizar somente o índice legal concernente na Taxa SELIC para atualização do valor a partir do desembolso, conforme observado pela parte exequente e respeitada a prescrição quinquenal. Quanto aos honorários sucumbenciais, a parte exequente utilizou como base de cálculo o valor de R$ 5.000,00 fixado no acórdão de ID 34754013 e não o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa como faz crer o executado. Ainda, atualizou o valor pelo IPCA-E desde 20/08/2014 e não fez incidir juros moratórios. O e. STJ firmou entendimento de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo devem ser corrigidos monetariamente a partir do seu arbitramento, que no caso é a data do acórdão de ID 34754013 – 20/08/2014, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. In verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. 1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4o, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo o caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada. 2. É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1353408-SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020). Assim, como a planilha apresentada pela parte exequente contemplou integralmente os critérios definidos tanto para o cálculo do indébito tributário como para apuração dos honorários sucumbenciais fixados em valor fixo, homologo o montante devido neste momento. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o montante de R$ 40.924,60 (quarenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), sendo R$ 3.683,13 para EDUARDO SILVA BALSTER; R$ 2.729,01 para REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR; R$ 3.460,18 para JOÃO DA CUNHA REGO BERTOLINI; R$ 3.024,00 para MARCELO DA SILVA ARAUO; R$ 4.486,91 para HISLANIA RENI MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS; R$ 3.892,96 para DURVAL BRITO DE SOUSA; R$ 2.821,03 para ECLESIASTES ALVES; R$ 3.315,86 para ENIO ANTONIO DA SILVA; R$ 2.877,09 para MARCIO FERREIRA DA SILVA; R$ 3.498,91 para FLAVIO LIMA BARCELLOS; e R$ 7.135,50 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de cálculo de ID 95773421. Assim, preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme definido nos documentos de ID 34754096, ID 34754098, ID 34754100, ID 34754104, ID 34754108, ID 34754113, ID 34754119, ID 34754127, ID 34754132, ID 34754138. IV - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 31253693), o agravante alega que “a parte impugnada/embargada utilizou em seus cálculos metodologia incorreta, porquanto o correto é corrigir os valores até 31/05/2018, utilizando o coeficiente INPC e incidir juros de 1% simples a.m. desde a data de cada pagamento até 31/05/2018 e após, o montante resultante deve ser corrigido pela SELIC.” (ID 31253693 – Pág. 15) Aduz que, por ocasião do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), restou decidido que nas ações em que a Fazenda Pública for condenada a restituir débito de natureza tributária, os juros de mora devem ser os mesmos pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Assevera que os valores devem ser corrigidos pelo INPC até a entrada em vigora da Lei Complementar no 943/2018 e, a partir de 02/06/2018, pela Taxa SELIC, em respeito ao princípio do tempus regit actum. Defende que “os juros moratórios estabelecidos na sentença são devidos a partir do transito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC.” (ID 31253693 – Pág. 18) Sustenta que não é possível a expedição de RPV em separado para o pagamento dos honorários contratuais, sem que o causídico comprove que não houve adiantamento de pagamento pelo cliente, nos termos do § 4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 2.342,45 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e para não autorizar a expedição de RPV em separado para os honorários contratuais. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor (RPV), está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o montante de R$ 40.924,60 (quarenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), sendo R$ 3.683,13 para EDUARDO SILVA BALSTER; R$ 2.729,01 para REINALDO DIAS AMORIM JUNIOR; R$ 3.460,18 para JOÃO DA CUNHA REGO BERTOLINI; R$ 3.024,00 para MARCELO DA SILVA ARAUO; R$ 4.486,91 para HISLANIA RENI MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS; R$ 3.892,96 para DURVAL BRITO DE SOUSA; R$ 2.821,03 para ECLESIASTES ALVES; R$ 3.315,86 para ENIO ANTONIO DA SILVA; R$ 2.877,09 para MARCIO FERREIRA DA SILVA; R$ 3.498,91 para FLAVIO LIMA BARCELLOS; e R$ 7.135,50 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de cálculo de ID 95773421. Assim, preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme definido nos documentos de ID 34754096, ID 34754098, ID 34754100, ID 34754104, ID 34754108, ID 34754113, ID 34754119, ID 34754127, ID 34754132, ID 34754138. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.